Tribunal: STF
Processo: RE 94483
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSAO A ANULAÇÃO DO PROCESSO, POR FALTA
DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM PRIMEIRO GRAU, PARA
PARTICIPAR DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, NÃO ACOLHIDA, EM FACE DA
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUIZO, E OUVIDO QUE FOI O MP, NOS VARIOS
MOMENTOS IMPORTANTES DA AÇÃO.
INOCORRENCIA DE OFENSA AOS TEXTOS LEGAIS INVOCADOS E AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.